Tribunal: TJMT
Processo: 1019193-94.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019193-94.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENETH DINIZ GOULART - CPF: 899.035.441-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANE MARIA DO ESPÍRITO SANTO (ASSISTENTE), MARISTELA PEREIRA TSUNODA - CPF: 654.703.201-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 699.848.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ESFORÇO INCOMUM – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE –
QUANTUM
ELEVADO – RECURSO PROVIDO.

Destaca-se que no furto, caracteriza a qualificadora da escalada saltar um muro ou portão se houver um esforço anormal, cuja altura não pode ser vencida com um pequeno salto ou um passo maior.

“A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade.[...]” (AgRg no REsp n. 1.768.424/RS, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Keneth Diniz Goulart,
como incurso nas sanções do art. 155, 4o, inciso II, do Código Penal, à pena 02 (dois) anos de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Inconformada, a defesa do apelante, em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da qualificadora “escalada”, por ausência de laudo pericial e de esforço incomum, e também o redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal, em razão do
quantum
desproporcional. (Id. 167193613).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 167193616).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para o redimensionamento da pena de multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena. (Id. 168442194).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“FATO – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em 09 de outubro de 2013, por volta das 05h25min, na residência localizada na Travessa Lutero Lopes, no 80, Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Rondonópolis-MT, durante o repouso noturno, o denunciado KENETH Diniz Goulart, imbuído de animus furandi, mediante escalada, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento, coisa alheia móvel – 01 (um) par de tênis da marca Mizuno, avaliado em aproximadamente R$ 500,00 (quinetos reais), conforme auto de avaliação de fls. 08 –, pertencente a ofendida Maristela Pereira Tsunoda.”

Inicialmente, postula a defesa o afastamento da qualificadora “escalada” sob argumento de ausência de laudo pericial e ausência de esforço físico incomum.

Razão lhe assiste.

Destaca-se que no furto, caracteriza a qualificadora da escalada saltar um muro ou portão se houver um esforço anormal, cuja altura não pode ser vencida com um pequeno salto ou um passo maior, o que não ficou comprovado
in casu
.

Colaciono o depoimento do réu Keneth, este relata que,
verbis
:

“[...] O tênis estava em cima do carro e o muro era baixinho, não era alto o muro, o muro devia ter um metro e cinquenta, um metro e meio no máximo, eu só pulei e quando eu pulei peguei o tênis, a vítima me viu pegando o tênis e pulando o muro. [...]”

Em fase de inquérito a vítima alegou que,
verbis
:

“[...]Que Keneth assim que a viu pulou o muro da residência para fora sendo que observou que do lado de fora uma mulher, Tatiane Maria do Espirito Santo, o aguardava. [...]”

Ora, se o muro fosse de difícil acesso, ou exigisse algum esforço anormal, o réu jamais conseguiria pula-lo com tanta facilidade, conforme descreveu a própria vítima, exigiria do mesmo mais esforço ou certa dificuldade.

A respeito disso, além da ausência do exame pericial, tampouco foi apresentada justificativa pela omissão, observo que nem mesmo o costumeiro auto de constatação de local do crime, usualmente subscrito por dois ou mais policiais civis dotados de diploma de curso superior (na forma do art. 159, § 1o, do CPP) foi elaborado, além de inexistirem, nos autos, fotografias do muro escalado pelo recorrente, ou testemunhas que afirmem ser de difícil acesso.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal de justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – IMPROCEDÊNCIA – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E LESIVIDADE DA CONDUTA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II DO § 4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – IMAGENS DO LOCAL DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DE PARTICULAR DESTREZA PARA A PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA EX OFFICIO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Portanto, constatando-se que a res furtiva não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato.

O reconhecimento da incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal exige a demonstração de que o acusado tenha agido com especial destreza para a subtração da coisa. Portanto, tratando-se de muro baixo e de fácil transposição, não há falar em furto qualificado pela escalada.

Preenchidos os requisitos legais, faz-se necessária a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

(N.U 1001113-74.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAQUALIFICADORA DA ESCALADA – PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO INCOMUM PARA A PRÁTICA DO DELITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO DURANTE A NOITE – VIGILÂNCIA REDUZIDA – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O ACUSADO TER SIDO SURPREENDIDO DURANTE O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PENAL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONCESSÃO EX OFFICIO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME FIXADO NA SENTENÇA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Tratando-se do crime de furto, não há falar em incidência da qualificadora da escalada quando não comprovada a realização de esforço físico incomum para a transposição do obstáculo, sobretudo quando não realizado o necessário exame pericial, nos termos dos artigos 158, caput, e 171 do Código de Processo Penal.

O simples fato de o agente ser surpreendido durante a subtração da res furtiva não justifica o afastamento da majorante do repouso noturno, uma vez que a causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal decorre da simples redução natural do grau de vigilância sobre o patrimônio nesse período.

É inviável a redução da pena de multa quando esta é fixada de maneira proporcional à reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento trifásico da dosimetria da pena.

Não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.

(N.U 1012314-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) destaquei

Ademais, ficou demonstrado que

o magistrado se baseou somente na palavra do réu para qualificar o crime, pois inexistente laudo pericial e outras provas. Logo, tendo o réu confessado que pulou o muro, e este era de fácil acesso, não há como qualificar o crime em questão.

A propósito, colaciono trecho da sentença,
verbis
:

“[...]Ademais, no que tange à
qualificadora da escalada
, em que pese a inexistência de laudo pericial nos autos, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado durante a instrução probatória, especialmente pelo confissão judicial do réu, constata-se que para ele subtrair o par de sapatos, escalou um muro de 1,5 mts de altura, portanto, todo o conjunto probatório aponta para a escalada.[...]”

Desta forma, afasto a qualificadora “escalada” em razão da ausência de esforço incomum e por se tratar de um muro de fácil transposição.

Outro ponto, quanto ao pedido da defesa de redimensionamento da pena de multa em razão do quantum fixado ser desproporcional, tenho que razão lhe assiste, visto que a pena fora fixada no mínimo, e a pena de multa em patamar desproporcional.

Assim sendo, considerando que o art. 49 do Código Penal estabelece que
“a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa
”, e que “
será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”,
observado o sistema trifásico, há que se reparar em relação à pena pecuniária fixada em 24 dias-multa, posto que estabelecida em
quantum
elevado.

A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. 1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade
, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa. 4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.” (AgRg no REsp n. 1.768.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.) (destaquei)

Passo então ao redimensionamento das penas do acusado, considerando o crime de furto na forma “simples”:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Na primeira fase, não verifico nenhuma circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inobstante a inexistência de agravantes e presença de atenuante de confissão, deixo de aplicar em razão da pena já ter sido fixada no mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ.

Fixo, então, a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição/aumento da pena, razão pela qual a torno definitiva em 01 (um) ano
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Diante do exposto, readequada a pena e a pena de multa do apelante, guardando razoabilidade ao crime.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
, para o fim de afastar a qualificadora “escalada”, e, por consequência, desclassifico o crime de furto qualificado para furto simples à pena de
01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023